Tribunal: TJDFT
Processo: 0739088-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0739088-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) PARTE AUTORA: GILBERTO MANZELA DE SOUZA PARTE RE: DISTRITO FEDERAL, JOSE FERNANDES MENDONCA DA SILVA, VERA LUCIA RANGEL DA SILVA DECISÃO Conforme artigo 91, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o pedido de uniformização poderá ser suscitado pelas partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder recurso. Caracteriza erro grosseiro a apresentação em apartado, pelo que não é caso de conhecimento do presente pedido. Não bastasse, o pedido não se presta a ser utilizado como recurso, uma vez que deve ser apresentado juntamente com as razões ou contrarrazões, não sendo cabível após julgamento de mérito do recurso. Conforme artigo 92, I e VI, "b", do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe à relatora negar seguimento ao pedido de uniformização quando: I - suscitado após o julgamento de mérito do recurso; No presente caso, o pedido de uniformização de jurisprudência foi requerido após o julgamento de mérito do recurso. De tal modo, não conheço do pedido de uniformização de jurisprudência apresentado, uma vez que apresentado em apartado. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de outubro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora